Tribunal: TJMT
Processo: 1018323-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018323-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ODAIR JOSE MARQUES GARCIA - CPF: 007.343.701-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN ARAUJO GARCIA - CPF: 012.959.111-40 (VÍTIMA), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR JOSE MARQUES GARCIA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, porque da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018323-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: ODAIR JOSE MARQUES GARCIA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jadeir Cangussu Nogueira em benefício de
ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 07/09/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal, perseguição, resistência, desobediência e desacato.

Em suas razões, alega negativa de autoria, uma vez que o Paciente nunca agrediu a vítima durante os 17 (dezessete) anos de convivência, tanto que não há nenhuma ocorrência de registro policial, além do mais, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou que não houve violência contra sua pessoa.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, sobretudo por ser primário e possuir trabalho lícito.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 143216169).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. (144019159)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 144437181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR JOSE MARQUES GARCIA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando negativa de autoria, bem como ausência das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela sua primariedade.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em
18/09/2022,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, resistência, desobediência e desacato,

consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de setembro de 2022, durante o período noturno, na Rua Jangada, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA (i) ofendeu a integridade corporal de sua convivente Carmem Araujo Garcia, bem como (ii) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos funcionários competentes para executar, (iii) ofendeu a integridade corporal e (iv) desacatou os funcionários públicos Sagin José Fiabane e Alex Sander de Souza Vizentin, no exercício da função.

Restou apurado que, no dia 07 de setembro de 2022, durante o período noturno, em frente a residência na Rua Jangada, no 875, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA, após ingerir bebida alcoólica, iniciou uma discussão de somenos importância com sua convivente, Sra. Carmem Araujo Garcia,
vindo a iniciar as agressões puxando o cabelo da vítima, arrastando-a pelo chão e desferindo socos em sua cabeça, ocasião em que vizinhos intervieram na situação, fazendo cessar as agressões
. Ato contínuo, irresignado, o acusado arrancou o portão da casa vizinha, proferindo ameaças e se deslocou até sua residência, se apossando de uma faca.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontraram o acusado visivelmente alterado, em posse de uma faca, mas com apoio dos familiares, lograram êxito em conduzi-lo para a Delegacia de Polícia Civil. Todavia, o acusado se negou em adentrar na cela, agredindo e proferindo ameaças aos policiais Sagin José Fiabane e Alex Sander de Souza Vizentin, ocasionando as lesões descritas nos autos de exames de corpo de delito e mapas topográficos para localização de lesões. Ainda, o denunciado desacatou os policiais, com xingamentos e gestos, momento em que foi necessário a realização do uso do gás de pimenta, porém, com o apoio da Polícia Civil e dos familiares, efetuaram a condução do increpado para a cela.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA, vulgo “Paraguai”, como incurso nas sanções previstas (i) no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, (ii) artigos 329, (iii) artigo 129, caput, e (iv) artigo 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta dos fatos, bem como pela reiteração delitiva, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído a este Juízo em 08 de setembro de 2022, às 16h48min, em que a Autoridade Policial registra que, às 14h55min do dia 08 de setembro de 2022, foi conduzido preso
ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA
para a Delegacia de Polícia de Marcelândia/MT, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 147, 129, § 9o, 147-B, 331, 329, 330 e 129, todos do Código Penal.

2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (art. 302, I e II, do Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, os delitos tipificados nos arts. 147, 129, § 9o, 147-B, 331, 329, 330 e 129, todos do Código Penal, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, revelando-se formal e substancialmente perfeito. Ante o exposto, observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual,
homologo a prisão em flagrante efetuada
.

(...)

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor e demais testemunhas e documentos.

O flagrado foi preso pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 147, 129, § 9o, 147-B, 331, 329, 330 e 129, todos do Código Penal. A
doutrina, ao comentar o art. 313 do Código de Processo Penal, esclarece: “Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo.

Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização do processo penal ­ Lei no 12.403, de 05 de maio de 2011. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 40.).

Outra novidade trazida pela Lei no 13.964/19 foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do art. 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do mesmo diploma. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (art. 282, § 2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos arts. 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva. A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I , do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que o custodiado responde a diversos outros processos criminais,
havendo praticado, em tese, crime de extrema gravidade e por motivo aparentemente banal, agredindo sua convivente física e psicologicamente, além de resistir à prisão, ameaçar e agredir um vizinho e os policiais militares que apenas exerciam suas funções, de modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
e a conveniência da investigação e instrução criminal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Ora, o farto número de ações penais em desfavor do autuado, por múltiplas condutas de distinta natureza – conforme certidão de Id. 94646785 –, bem se prestar a revelar uma personalidade voltada a atividades delitivas e a atual insuficiência das demais medidas estatais como forma de tutela da ordem pública,
que se vê ameaçada pela gravidade das condutas supostamente praticadas pelo autuado, como se vê dos depoimentos dos policiais militares e dos exames de corpo de delito de fls. 13/23 e 43/78 de Id. 94634487, os últimos registrando a existência de lesões corporais na vítima (que teve de ser levada ao hospital para tratamento de suas escoriações) e em 2 (dois) distintos agentes de polícia.

Em complemento, o fato de o flagranteado possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo e profissão lícita –, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar(...)

Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus no 276.241/PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgamento em 19 de março de 2019, publicação em 02 de abril de 2019).

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese. Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do flagrado (...)”.

Quanto à alegação de negativa de autoria, ao argumento que o paciente não agrediu a vítima, registro que, de fato, ao prestar depoimento perante a Autoridade Policial, a vítima relatou que
“as lesões que teve no braço foi porque ao fechar o portão para Odair não entrar para a casa da vizinha, então a declarante machucou o braço ao segurar o portão e que não foi lesionada por odair (...)”

No entanto, a
testemunha ocular dos fatos
, Cleomar José Dendena, relatou que a vítima (...)
foi até sua casa e colocou o prato de caldo para Odair em cima da mesa de sua casa e estava voltando para casa de sua vizinha sogra de Cleomar; que no mesmo momento Odair chamou sua
mulher pegando ela pelos cabelos arrastando pelo chão e começou a dar murros na cabeça de Carmem
que foi socorrida pela sua vizinha sogra de Cleomar e Mulher de Cleomar a Sr. Luciana que conseguiu conter as agressões de Odair trazendo Carmem para casa de sua vizinha, disse que Odair foi atrás muito irado e arrancou o portão da casa da sogra do declarante (...)”.

E, segundo consta no relatório de investigação, a vítima, por medo, não desejou representar contra o paciente, o que demonstra a condição de vulnerabilidade da ofendida em relação ao paciente, exigindo uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada a sua integridade física e psicológica.

Assim, malgrado a divergência de versões, a verdade é que o paciente foi denunciado em vários crimes, e por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, de forma que esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Ademais, o
habeas corpus
não permite a produção probatória, pois tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, motivo pelo qual a pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal.

Por outro lado, o decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Isso porque, inobstante o fato de o paciente ser considerado primário, tem em sua folha de antecedentes diversos registros de inquéritos policiais, termos circunstanciados e processos em andamentos, consoante registrado pelo Magistrado, “(...)
o farto número de ações penais em desfavor do autuado, por múltiplas condutas de distinta natureza”.
Nesse passo, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Registra-se, ainda, que a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito na denúncia. Tem-se que o paciente iniciou as
“(...) as agressões puxando o cabelo da vítima, arrastando-a pelo chão e desferindo socos em sua cabeça, ocasião em que vizinhos intervieram na situação, fazendo cessar as agressões. Ato contínuo, irresignado, o acusado arrancou o portão da casa vizinha, proferindo ameaças e se deslocou até sua residência, se apossando de uma faca.”

Além do mais, na delegacia o paciente
“(...) se negou em adentrar na cela, agredindo e proferindo ameaças aos policiais ocasionando as lesões descritas nos autos de exames de corpo de delito,(...) ainda, o denunciado desacatou os policiais com xingamentos e gestos (...).”,
assim
,
considerando o contexto apresentado e o fundado risco de reiteração criminosa, pois não foi um fato isolado, consoante narrado na decisão, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a ordem pública.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022